Tribunal: TJBA
Processo: 8200489-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8200489-59.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: YAIMARA ROBERT BARBIER e outros (3) Advogado(s): ELLEN KAROLINE FERREIRA DA SILVA APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA MÉDICO ESTRANGEIRO. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DE REJULGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por graduados em Medicina por universidades estrangeiras em face de acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que indeferiu o pedido de reconhecimento do direito à tramitação simplificada para fins de revalidação de diplomas junto à Universidade do Estado da Bahia – UNEB, com fundamento na autonomia universitária constitucionalmente assegurada e na ausência de publicação de edital específico para instauração do procedimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar especificamente o preenchimento dos requisitos para tramitação simplificada, a inércia das universidades estaduais, a distinção entre direito subjetivo à revalidação e discricionariedade administrativa e a violação ao princípio da legalidade; e (ii) saber se os embargos de declaração constituem via adequada para a revisão do resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa-aclaratória, cabível nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao rejulgamento da causa por mero inconformismo da parte vencida. A omissão embargável não corresponde à ausência de exame de todo e qualquer argumento deduzido pela parte, mas apenas à falta de pronunciamento sobre ponto ou questão indispensável à resolução da controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada fundamento articulado, bastando que a decisão contenha fundamentação suficiente para a solução do litígio. O acórdão embargado dirimiu adequadamente a controvérsia central ao assentar o caráter facultativo da revalidação de diplomas estrangeiros pelas universidades públicas, com fundamento na autonomia universitária prevista no art. 207 da CF/1988, no emprego do verbo "poderão" no art. 3º da Resolução CNE/CES nº 01/2022 e na exigência de edital específico como pressuposto procedimental. As questões apontadas como omitidas constituem meros desdobramentos argumentativos da tese central já rechaçada. A análise do inteiro teor dos embargos revela que os recorrentes, a pretexto de apontar omissões, buscam a revisão do resultado do julgamento, o que extrapola os limites funcionais do recurso e é inadmissível. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: "Não configura omissão sanável em sede de embargos de declaração a ausência de exame individualizado de argumentos cujo enfrentamento se torna prescindível diante da suficiência dos fundamentos adotados para a resolução da controvérsia central." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.394/1996, arts. 48, § 2º, e 53, V; Resolução CNE/CES nº 01/2022, arts. 3º, 11 e 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.677.523/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 30.04.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.652.281/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8200489-59.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante YAIMARA ROBERT BARBIER e outros (3) e como apelada UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em negar provimento ao embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator